Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717051-58.2021.8.07.0007 Número do processo na origem: 0717051-58.2021.8.07.0007 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LIDIA LAURINDO DE SOUSA APELADO: LIDIA LAURINDO DE SOUSA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Os presentes autos registram o procedimento de repactuação de dívida por superendividamento deflagrado a pedido de LIDIA LAURINDO DE SOUSA (autora), originalmente, em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (1o réu) e da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX (2a ré). No decorrer da lide, em acolhimento a preliminar suscitada, a 2a ré foi excluída da lide. Superada a tramitação do feito, com direito a formulação de plano de pagamento para a quitação de 3 (três) empréstimos consignados, em conformidade com o procedimento estabelecido no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, foi proferida a sentença, ora desafiada pelos recursos interpostos pelas partes. Superado o iter processual, o 1o réu, de forma surpreendente, passa a garantir que o contracheque da autora não é alvo de desconto das prestações dos empréstimos consignados discutidos nestes autos e passa a defender a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial com base nesse argumento (emenda). Nesse contexto, na forma do art. 932, I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, no intuito de corroborar o exame da admissibilidade do recurso, intime-se o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade e de possível inovação recursal. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora